Tribunal: STF
Processo: ARE 1561885
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal. Fundada suspeita. Licitude da prova. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Precedentes. Restabelecimento da sentença condenatória. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RECURSO DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME. 



    1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU CONTRA A DECISÃO QUE O CONDENOU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 



    2. AS QUESTÕES EM DEBATE ESTÃO RELACIONADAS À LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR E À EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A MEDIDA INVASIVA PELOS POLICIAIS NO CASO CONCRETO. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    3. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    4. NO CASO CONCRETO, O QUE DEU INÍCIO À AÇÃO POLICIAL NA ESPÉCIE FOI O FATO DE O ACUSADO ESTAR EM CONDOMÍNIO CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. CENÁRIO FÁTICO QUE NÃO PASSA NO RIGOROSO ESCRUTÍNIO RECOMENDADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A SITUAÇÃO PROCESSUAL DESTE FEITO. AUSENTES ELEMENTOS EXTERNALIZADOS EM ATOS CONCRETOS, TAIS COMO DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DE OBJETOS ILÍCITOS. 



    5. CONTAMINADAS, ASSIM, AS PROVAS OBTIDAS NA DILIGÊNCIA POLICIAL, DERIVADAS DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA, NOTADAMENTE A MATERIALIDADE DE EVENTUAL PORTE DE ARMA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 157, CAPUT, E § 1º E 573, §§ 1º E 2º, AMBOS DO CPP. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. 



    IV. DISPOSITIVO. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, §5º, da Constituição da República.



    Sustenta o MPRS pela não incidência da Súmula 279/STF, visto que “as balizas fáticas são incontroversas e estão explicitamente esboçadas no próprio voto condutor do acórdão”.



    Aduz que, no caso em análise, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do agravado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta dispositivo constitucional. Argumenta que "a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública realizavam uma operação no local conhecido pela traficância”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente agravo, reformando -se a decisão denegatória, para que seja admitido e, ao final, provido o Recurso Extraordinário para declarar a licitude da prova obtida mediante busca pessoal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    No caso, é de ser reconhecida a ilicitude da prova obtida na busca pessoal em face da ausência de fundada suspeita a justificar a medida. 



    Consabido que apenas “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados” autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Implicando séria restrição da intimidade/privacidade, direitos fundamentais (CF, art. 5º, inciso X), a rigor deveria, no plano ideal, também ser precedida de mandado judicial, mas o perigo na demora, a autorizar a diligência policial, já vai considerado pelo legislador no art. 244 (aliás, redação ainda original, de 1941), nos casos de prisão, ou de (repete-se a locução) “fundada suspeita” de que esteja na posse de arma ou de outro corpo de delito, ou quando a medida for desdobramento de busca domiciliar. 



    (...)



    O que se tem das declarações dos policiais é que estavam em operação, passando em alguns pontos conhecidos pelo tráfico de entorpecentes, momento em que abordaram o réu, que estava na área comum de um condomínio, com uma mochila nas costas. Em revista pessoal, localizaram, em seu bolso, o armamento apreendido. Acrescentaram que o condomínio era aberto, com ingresso livre de veículos e pessoas. 



    Este cenário fático, que se descortina da prova oral, na própria versão dos policiais, não passa no rigoroso escrutínio recomendado pelos tribunais superiores para a situação processual deste feito. 



    No caso concreto, o que deu início à ação policial na espécie foi o fato de o acusado estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 



    Não há, nos autos, menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, dispensa de objetos ou visualização anterior da arma apreendida. Nada de específico, até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado. 



    (...)



    Inadmissíveis tais provas, ausente a materialidade do crime, impositiva a absolvição.



    (...)”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização de busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.



    Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em operação, passando em alguns pontos conhecidos pelo tráfico de entorpecentes, quando identificaram o agravado adotando comportamento atípico diante da presença dos policiais, o que, aliado ao contexto da operação, justificou a abordagem imediata, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.



    A abordagem foi imediatamente seguida da apreensão de uma caneta-revólver municiada no bolso da calça do agravado, o que corrobora a suspeita inicial e caracteriza situação de flagrância, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    Além disso, foram encontrados dentro de sua mochila 01 capa de colete, 01 aparelho comunicador HT, 01 aparelho HT, 01 balança de capacidade 10kg, 01 balança digital pequena, 01 carregador de aparelho tipo base comunicador HT, além de fones de ouvido e a quantia de R$ 48,00 (quarenta e oito) reais. 



    Verifica-se, assim, que a atuação dos agentes de segurança pública foi motivada por elementos objetivos, consistentes com o padrão de atuação preventiva em zonas de maior vulnerabilidade. A abordagem não se baseou exclusivamente na localização do agravado, mas em seu comportamento específico diante da presença policial. Esse comportamento, somado ao contexto da operação e à experiência dos agentes, configurou fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP.



    No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, “não observo razão para falsa imputação por parte dos servidores públicos - policiais militares - , apta a instaurar dúvida a respeito da idoneidade dos testemunhos. Pelo contrário, a versão apresentada pelas testemunhas acusatórias está em consonância com os elementos de informação, autorizando o juízo de reprovação”.



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a licitude da prova obtida mediante busca pessoal devidamente motivada por fundada suspeita, e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul (Ação penal nº 5009332-84.2018.8.21.0010/RS).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente